Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729078-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES APELADO: ANA LUIZA ROCHEFORT DE ALMEIDA DUARTE D E S P A C H O No ID 64977570 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, ao que foi determinado a parte recorrente recolher o preparo, sob pena de deserção. No ID 66042450, foi certificado o decurso do prazo in albis. Em prestígio a primazia da decisão de mérito, oportunizo, pela derradeira vez, a parte recorrente recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator